Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Tipicidade. Provas. Palavra da vítima. Laudo pericial. Desnecessidade.
1 – Não havendo dúvidas de que das agressões resultaram lesões corporais, a falta de laudo de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime, sobretudo se provadas por outros meios de provas como fotografias e depoimentos da vítima.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelo depoimento do irmão dela e por fotografias - que demostram lesões compatíveis com as agressões narradas -, provam que o acusado ofendeu a incolumidade física da vítima, deve ser mantida a condenação.
3 - A conduta consistente em ameaçar a vítima, dizendo que se ela fosse à delegacia sofreria consequências e que a mataria, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
4 – Apelação não provida.